Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-34.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-34.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: QUELI PRISCILLA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
SIDNEY BRANDAO BEZERRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSO
CIVIL. RECURSO
DE
APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. VÍCIOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. SOLIDARIEDADE ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas pela instituição financeira e pela seguradora rés em face de sentença que condenou ambas ao pagamento de indenização securitária decorrente de vícios estruturais em imóvel adquirido no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i)
examinar preliminar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e impugnação à gratuidade de justiça
; (ii) verificar se a responsabilidade pelos vícios estruturais é imputável à seguradora, à instituição financeira ou à construtora;
e,
(iii) determinar se estão configurados os danos morais e, em caso positivo, analisar a razoabilidade do quantum indenizatório.

III.
Razões de decidir

3.
A gratuidade de justiça é mantida, uma vez que não houve alteração na condição econômico-financeira da parte apelada
.

4.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista a solidariedade entre a instituição financeira e a seguradora, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, e o entendimento jurisprudencial do STJ de que persiste o interesse do mutuário em pleitear a cobertura securitária por vícios estruturais, mesmo após a quitação do contrato de financiamento
.

5.
A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC). Os vícios estruturais identificados no imóvel não decorreram de atos do consumidor nem de desgaste natural do bem, sendo atribuíveis à inadequação de técnicas construtivas
.

6.
O laudo pericial comprova a existência de vícios estruturais e a necessidade de reparação urgente, o que inviabiliza a exclusão da cobertura securitária, em atenção à boa-fé objetiva e à função social do contrato de seguro habitacional obrigatório.

7.
Configuram-se os danos morais em razão dos transtornos significativos sofridos pelo consumidor, os quais extrapolam os dissabores ordinários de uma relação contratual. A condenação também cumpre função pedagógica ao desestimular práticas abusivas no mercado.

8.
O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é considerado razoável e proporcional, observadas as condições econômicas das partes, a gravidade da violação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Ajusta-se a sentença para que os juros moratórios sobre os danos morais incidam desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

10.
Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento dos recursos das rés.

IV.
Dispositivo e tese

1
1
. Recurso
s

d
esprovido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos de apelação nº
8000200-34.2022.8.05.0146
, em que figura como apelante
s
BANCO DO BRASIL

S/A
E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

e apelad
a
QUELI PRISCILLA SOUZA SILVA
.

Acor
dam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DO
S
RÉU
S
, nos termos do voto do Relator.